Tribunal: TJES
Processo: 5004243-16.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004243-16.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DHAYGLYSTH VIANNA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: FRANCISLEI SOARES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004243-16.2022.8.08.0006

RECORRENTE: DHAYGLYSTH VIANNA PEREIRA GOMES

RECORRIDO: FRANCISLEI SOARES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARISTELA FACHETTI

EMENTA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO DE VALOR LEVANTADO MEDIANTE ALVARÁ. IMPOSSIBILIDADE. REPASSE AO AUTOR DO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO COM TESE DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FRANCISLEI SOARES
em face de
DHAYGLYSTH VIANNA PEREIRA GOMES,
aduzindo o requerente que contratou os serviços da requerida para representá-lo nos autos do proc. Nº 006.11.009917-0, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Aracruz-ES. Informa que foi acordado entre as partes que ao final do processo seria pago o percentual de 20% sobre o valor da condenação, não podendo ser inferior a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), no entanto, a requerida sacou um alvará no valor de R$ 7.470,12 (sete mil, quatrocentos e setenta reais e doze centavos) sem lhe repassar qualquer importância. Busca, assim, o recebimento da importância de R$ 5.975,88 (cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), além de danos morais.

Em contestação (ID 6458752), a requerida argui preliminares de conexão e impugnação ao valor da causa. No mérito em si, informa que os honorários contratuais devem ser pagos pelo autor no importe de 30%, em virtude de ter atuado em 2º grau de jurisdição e não de 20% como alegado por ele, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais.

A sentença (ID 6064195) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isto, Rejeito o Pedido Contraposto, por inadequação da via eleita e Julgo Parcialmente Procedente a Ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC para:

a) CONDENAR a requerida a pagar a parte autora, a título de quantia retida indevidamente, o valor de R$ 3.832,09. Atualização monetária a contar da data do levantamento, 18.12.2018, com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

b) CONDENAR a requerida a pagar à parte demandante o valor de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais. Atualização monetária a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6064202), requerendo pela apreciação do pedido de assistência judiciária, nulidade da decisão dos embargos de declaração, cerceamento de defesa e conexão com a demanda ajuizada no 1º Juizado Especial Cível de Aracruz. No mais, reitera os argumentos da defesa e formula pedido contraposto.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6064208), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O primeiro ponto se refere à não apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita em 1º grau de jurisdição considerando que o acesso ao Juizado Especial independe do pagamento de custas, o que será analisado apenas em caso de eventual recurso. De toda sorte, a recorrente é advogada de carreira e efetuou o pagamento do preparo recursal (ID 6064204), não me parecendo ser pobre no sentido da lei. Assim, indefiro tal requerimento.

O segundo ponto questionado pela autora é a decisão proferida nos Embargos de Declaração (ID 6064199). Não vejo motivos para declarar sua nulidade, considerando que o magistrado de piso deixou de conhecê-los ante sua intempestividade, considerando que o registro de leitura da r. sentença se deu no dia 24/08/2023 e o prazo final para interposição seria o dia 31/08, contudo, a recorrente apenas os apresentou no dia 04/09/2023, ou seja, claramente intempestivos.

O terceiro ponto é o pedido de conexão com o proc. Nº 0009917-46.2011.8.08.0006. Conforme bem salientado em sentença, a Súmula nº 235 do STJ é assente no sentido de que
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
. O processo em questão foi julgado definitivamente desde 21/02/2019, afastando o pedido em questão.

O quarto e último ponto relaciona-se ao cerceamento de defesa, que deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Observa-se que a ora recorrente sacou a importância de
R$ 7.470,12 (sete mil, quatrocentos e setenta reais e doze centavos), referente ao proc. Nº
0009917-46.2011.8.08.0006 e nada repassou ao autor (ID 14238939 - Pág. 11), momento em que o mesmo registrou BU (ID 6063999), bem como constituiu novo patrono para seguir na defesa de seus interesses (ID 6063999 - Pág. 6).

Conforme o contrato anexado ao ID 14238940, caberia à ora recorrente o percentual de 30% sobre o valor da condenação em caso de atuação na segunda instância. Assim, corretamente o valor remanescente levantado mediante alvará deve ser restituído ao autor, ou seja, R$ 3.832,09 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais e nove centavos), lembrando ainda que R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é referente a honorários de sucumbência.

Por fim, em relação ao Pedido Contraposto, corretamente não houve sua análise, considerando que o pleito da requerida (teoria da perda de uma chance e arbitramento de honorários advocatícios) não apresenta dependência direta do pedido formulado pelo autor, valendo registrar que o Pedido Contraposto não guarda a independência de um pedido reconvencional.

Colaciono precedente sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. REPARO DE VEÍCULO. ACORDO VERBAL. SERVIÇO REALIZADO DE FORMA INSATISFATÓRIA. NECESSIDADE DE PERICIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR.
PEDIDO CONTRAPOSTO QUE NÃO POSSUI AUTONOMIA PROCESSUAL PARA SER JULGADO SEPARADAMENTE. EXTINTO O PEDIDO PRINCIPAL O PEDIDO CONTRAPOSTO RESTA PREJUDICADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000823-04.2021.8.16.0038 - Fazenda Rio Grande - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 04.04.2022).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)